Tribunal: TJSP
Processo: 0002658-89.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002658-89.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante BRUNO
HENRIQUE CANDIDO CAMANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002658-89.2017.8.26.0587 -Voto no 13542
2
VOTO No 13.542 (Digital)
Apelação Criminal no 0002658-89.2017.8.26.0587
Juízo de Origem: Vara Criminal da Comarca de São Sebastião
Apelante: BRUNO HENRIQUE CANDIDO CAMANA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
BRUNO HENRIQUE CANDIDO CAMANA, qualificado
nos autos, foi condenado à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 147, caput,
c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, ambos do Código Penal (fls.
143/145).
Inconformado, apela (fls. 150/158), postulando
absolvição sob alegada fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer: a) a
redução das reprimendas cominadas; b) a fixação da modalidade prisional
aberta; e c) a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 162/166), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002658-89.2017.8.26.0587 -Voto no 13542
3
175/187).
A Defensoria Pública foi intimada para que se
manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, em
cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, deixou escorrer
o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 17 de julho de
2017, por volta das 17h30min, na praça de eventos, situada na Avenida Dr.
Altino Arantes, Centro, São Sebastião, o acusado ameaçou sua mãe
Francisca de Paula Cândido, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto
e grave.
Segundo a prefacial, “a vítima e o DENUNCIADO
são, respectivamente, mãe e filho, sendo que, por ocasião dos fatos, depois
deste ter subtraído bens desta, ameaçou-a bradando que: '... vai acabar com
a sua vida, vou te matar...'(sic) e, por isso, a vítima pernoitou em hotel”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002658-89.2017.8.26.0587 -Voto no 13542
4
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 48/49).
A autoria também restou alicerçada na prova oral
coligida, notadamente no depoimento da própria ofendida, a qual confirmou
que o acusado portava uma faca e a ameaçou de morte, pontuando que tal
situação era corriqueira. Disse, ainda, que constantemente era agredida
fisicamente pelo réu.
O policial Everaldo Luiz foi o responsável por
atender à vítima e notou que ela estava chorando e aparentava estar bem
aflita. Na ocasião, Francisca relatou-lhe que havia sido ameaçada pelo réu.
Destarte, inviável a absolvição sob o argumento de
que as ameaças não denotam a seriedade exigida pelo tipo penal, ou mesmo
de que a conduta não provocou temor em Francisca.
Ora, a configuração do crime previsto no artigo 147
do Código Penal se traduz em intimidações proferidas à vítima, havendo
relevância aquelas que garantam causar mal injusto e grave, o que se
constata no presente feito, já que BRUNO HENRIQUE prometeu matar a mãe
adotiva. E, tanto ela se sentiu intimidada que se dirigiu à delegacia de polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002658-89.2017.8.26.0587 -Voto no 13542
5
para registrar a ocorrência.
Outrossim, não se faz necessária a serenidade do
agente ao pronunciar as palavras intimidadoras, posto que as ameaças são,
geralmente, efetuadas em estado de ânimo alterado. A pensar-se de modo
diverso e, dificilmente, se teria por configurado o crime:
Também não restou demonstrado nos autos que a ameaça tenha se
originado dentro de um contexto de uma discussão acalorada. E
ainda que isso tivesse acontecido, o estado de ânimo exaltado não
enseja o afastamento do dolo do tipo, já que, pelo contrário, ele
aumenta o temor da concretização das ameaças, tornando-as mais
verossímeis. (TJ/SP, Apelação no 3001270-40.2013.8.26.0620, 7a
Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des. FERNANDO SIMÃO, j.
08.03.2017 Grifei) .
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002658-89.2017.8.26.0587 -Voto no 13542
6
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado, tendo sido
exasperadas em 1⁄2 (metade), em razão das agravantes previstas no artigo 61,
incisos I e II, alíneas “e” e “f” do Código Penal.
Ao contrário do alegado pela Defesa, não há que se
falar em bis in idem, haja vista que as agravantes tutelam bens da vida
distintos e tornam mais gravosas circunstâncias diversas, quais sejam, o
parentesco e a violência de gênero.
Sobre o tema:
Afastamento das agravantes do art. 61, II, e, f e h, CP. “Bis in idem”.
Inocorrência. Circunstâncias reconhecidas que não se confundem.
Observadas condições de “ascendente” e “irmã”; especificamente do
gênero “mulher”, na forma de lei específica, não se ignorando, ainda,
as relações domésticas; e de, em relação a uma das vítimas, idade,
maior de sessenta anos. (Apelação no 0000297- 98.2015.8.26.0610,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002658-89.2017.8.26.0587 -Voto no 13542
7
Des. Rel. ALCIDES MALOSSI JÚNIOR, j. 26/07/2018).
Ao depois, inviável a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ.
Finalmente, correta a fixação do regime prisional
semiaberto, em razão da gravidade concreta dos fatos em apreço e da
reincidência do acusado em crime grave, tudo a demonstrar que a
estipulação da modalidade mais branda seria insuficiente à consecução das
finalidades preventiva e retributiva da pena.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator